Tribunal: TJDFT
Processo: 0753478-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRATO. ALUGUEL. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, necessários à concessão da tutela provisória de urgência, estão presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório.
4. As matérias relativas à abusividade da cláusula contratual, boa-fé da agravante e eventual existência de vícios de consentimento devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. As matérias relativas à abusividade da cláusula contratual, boa-fé da agravante e eventual existência de vícios de consentimento devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734494-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 26.1.2022; TJDFT, AI 0717775-88.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 21.2.2019.